Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-17.2020.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701184-17.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JEANETTE MARON DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS HENRIQUE MARON PINHEIRO DA SILVA, VALERIA MARON PINHEIRO ALVES APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO 1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Jeanette Maron da Silva contra a sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, em ação de cobrança proposta pelo Condomínio Mansões Entre Lagos, julgou o pedido inicial procedente para condenar o Espólio requerido a pagar ao autor os valores referentes às despesas condominiais vencidas no período de setembro/2015 e agosto/2020, bem como as que vencerem no curso da demanda (ID no 53798400). 2. Em razão da sucumbência, o Espólio foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (CPC, art. 85, §2o). 3. O apelante não providenciou o preparo, mas pede a gratuidade de justiça (ID no 53798403). 4. Contrarrazões apresentadas em que o autor/apelado pede a revogação da gratuidade de justiça dos herdeiros e representantes do Espólio (ID no 53798407). 5. É o necessário. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 7. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 10. Conforme o STJ, o espólio pode obter os benefícios da gratuidade de justiça desde que comprove a ausência de condições para arcar com as despesas do processo. (AgInt nos EDcl no REsp 1800699/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). 11. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o Espólio de Jeanette Maron da Silva apresente documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira no que se refere aos bens constantes do acervo a inventariar, sob pena de indeferimento do benefício. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro